Tribunal: TJDFT
Processo: 0006524-98.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (ART. 171 DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. CHEQUES SEM FUNDO. PAGAMENTO POSTERIOR EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE DOLO EM LOGRAR VANTAGEM POR MEIO DE FRAUDE OU ARDIL. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, PROVIDO.

1. Preliminar de nulidade da sentença: O julgador não está obrigado a se pronunciar de forma específica sobre cada uma das teses apresentadas pela defesa, bastando que decline as razões de seu convencimento de forma lógica e coerente com os fatos apresentados nos autos, de modo que, a ausência de pronunciamento sobre uma tese, por si só, não é capaz de ensejar a nulidade da sentença. Preliminar rejeitada.

2. Mérito: A análise dos autos deixa fundada dúvida acerca do dolo do agente em lograr vantagem ilícita por meio de fraude ou ardil, na medida em que o acusado, em que pese não ter assegurado a provisão de fundos dos cheques entregues à vítima, buscou a quitação da dívida por meio de pagamento em espécie, fato confirmado por testemunha ouvida nos autos e não refutado pela vítima.

3. O crime previsto no art. 171 do CP só pode ser punido a título de dolo, sendo essencial a demonstração da intenção do agente em lograr vantagem ilícita por meio de fraude ou ardil, causando prejuízo à vítima, o que não foi demonstrado nos autos.

4. Havendo dúvida acerca do dolo do agente em causar prejuízo a vítima, impõe-se a absolvição, em atenção ao princípio do in dubio pro reo.

5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, PROVIDO. Sentença reformada.